Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704731-33.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: DIOVANY ALBERTO DIAS MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO RECONHECIDOS. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. MULTA COMPENSATÓRIA. TERMO FINAL. INVERSÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Eventual demora na execução dos serviços que são próprios de empresas concessionárias de serviços públicos é fato previsível no ramo da construção civil, constituindo risco inerente ao negócio. 2. Ocorrendo a rescisão de contrato por culpa exclusiva da promitente construtora, o promissário comprador faz jus ao recebimento dos valores pagos de forma integral e imediata. 3. Nas ações de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do construtor, o termo final da mora para fins de aplicação da multa compensatória é data da publicação da sentença, quando ocorre a dissolução do contrato e a extinção da obrigação de entregar a obra. 4. Consoante orientação do STJ, em caso de inadimplemento do promitente vendedor, a inversão da cláusula contratual penal (moratória ou compensatória) somente é cabível quando o contrato não prevê multa em benefício do promitente comprador. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. O recorrente, sem indicar o dispositivo de lei que entende malferido, argumenta que a decisão da turma julgadora violou o entendimento firmado pela Corte Superior no RESp 1.866.059, em relação ao termo final para aplicação da multa contratual. Requer que todas as intimações ou publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029